Tribunal: TJSP
Processo: 2001935-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus Criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Suscitada incompetência do juízo de origem para decretar a prisão, pois, pela condenação ter sido em regime semiaberto e o paciente estar em liberdade à época, deveria ter sido expedida a guia de recolhimento e encaminhada ao juízo das execuções. Inocorrência. Não há qualquer ilegalidade na expedição do

Ementa:
Habeas Corpus Criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Suscitada incompetência do juízo de origem para decretar a prisão, pois, pela condenação ter sido em regime semiaberto e o paciente estar em liberdade à época, deveria ter sido expedida a guia de recolhimento e encaminhada ao juízo das execuções. Inocorrência. Não há qualquer ilegalidade na expedição do mandado de prisão pelo juízo de origem, pois tal fato foi anterior à publicação do Comunicado CG n. 628/22. Alegado excesso de execução. Acolhimento. Paciente, condenado definitivamente a cumprir pena em regime semiaberto, foi recolhido em estabelecimento prisional incompatível. Ordem parcialmente concedida somente para que o paciente aguarde em liberdade até que seja disponibilizada vaga para o cumprimento da pena no regime adequado.